Tribunal: TJPA
Processo: 0001731-05.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001731-05.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES

APELADO: LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001731-05.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - PA755-A

APELADO: LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - PA755-A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso interposto pela parte ré e
conhecer e negar provimento ao recurso adesivo
interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001731-05.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - PA755-A

APELADO: LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ALMEIDA DE ALMEIDA - PA755-A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
LUIZ CLEVISON FELIX RODRIGUES
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.
RECURSO ADESIVO
interposto pela autora querendo a majoração do valor referente à condenação pelos danos morais.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 1895218), que
residiu alguns anos no Japão e que ao retornar ao Brasil descobriu que seu nome havia sido negativado em razão de empréstimo efetuado para compra de um veículo. Alegou que nunca realizou qualquer tipo de negociação e tampouco é cliente da instituição financeira.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a retirada da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, pela declaração de inexistência da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 60.000,00.

Em análise à tutela requerida, o juízo de piso deferiu a liminar pretendida e determinou a citação da parte ré (ID 1895222).

A ré apresentou contestação (ID 1895227) alegando que o contrato é lícito. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1895231) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, determinando a retirada da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Após a sentença, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 1895233), sustenta o banco apelante que não há de se falar em indenização referente aos danos morais, requerendo, assim, a reforma da decisão
a quo
. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

Contrarrazões na petição de ID 1895235. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados na apelação e requereu a manutenção da sentença de piso.

A parte autora interpôs recurso adesivo em ID 1895236. Em resumo, arguiu que o valor estipulado pelo juízo de origem não condiz com o dano sofrido, requerendo, dessa forma, a majoração do montante da condenação por danos morais.

Devidamente intimado, o banco não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, consoante certidão de ID 1895236, pg. 13.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (ID 1895233, pg. 10).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, com condenação ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passa-se à análise conjunta dos pedidos do banco apelante e do recurso adesivo da parte autora de reforma da sentença de mérito, pois tratam da mesma matéria, qual seja a condenação em danos morais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inscrição indevida realizada junto aos órgãos de proteção ao crédito realizado pelo apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação interposto pelo réu apenas para minorar o dano moral para a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mesmo ato, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo autor, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023